Tribunal: STF
Processo: AP 1827
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/2/2025 (eDoc. 114).
Em 25/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR a adoção das providências cabíveis (eDoc. 115).
Em 9/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR comunicou “a instauração da (...) execução de pena autuada sob o nº 4000113-51.2025.8.16.0077” (eDoc. 133).
O Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR apresentou documentos referentes ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas à condenada (eDocs. 156, 157 e 169), além de informar que, em relação à pena de multa, “não houve o seu pagamento perante este Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR, haja vista a execução desta sanção não ter sido declinada a este Juízo.” (eDoc. 179).  
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Viviane Silva de Oliveira Moreira quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas na condenação”, e pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/SC, para que determine a intimação de Viviane Silva de Oliveira Moreira para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP)” (eDoc. 190).

É o relatório. DECIDO. 
 
De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Instituição Complexo Social de Cruzeiro do Oeste (eDocs. 156 e 157), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 180-183).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 190):

“A documentação encaminhada pelo Juízo estadual demonstra o cumprimento, pela ré, das penas restritivas de direito aplicadas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
Atestou-se o regular cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade impostas no acórdão condenatório, observada a detração determinada nos autos. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas no Complexo Social de Cruzeiro do Oeste – devidamente preenchidos e assinados8 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação, além disso, acerca de eventual descumprimento, pela condenada, da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação pelo crime do art. 288 do Código Penal.
Por outro lado, as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/SC registram que a condenada não foi intimada para proceder ao pagamento do valor correspondente. 
A legitimidade prioritária para promover a execução forçada da pena de multa é conferida ao Ministério Público (arts. 164 e seguintes da n. 7.210/1984, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150/DF), sem prejuízo da possibilidade de o Magistrado determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, efetue o pagamento da pena pecuniária, de modo a permitir, em um primeiro momento, o adimplemento da pena de multa sem a necessidade de ação de execução.
A possibilidade de o Juiz instar o condenado ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere, assim, na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular, inclusive, medidas constritivas. As duas hipóteses, na verdade, são distintas e complementares: o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o condenado para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial.
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. 
A propósito, o não adimplemento da multa penal obsta, como regra, o reconhecimento da extinção da punibilidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF), salvo se comprovada a impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público. Revela-se necessário, então, oficiar o Juízo para proceder à intimação da condenada para efetuar o pagamento voluntário do valor integral, devidamente atualizado, da pena de multa, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, a lei prevê a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Viviane Silva de Oliveira Moreira quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas na condenação. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/SC, para que determine a intimação de Viviane Silva de Oliveira Moreira para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP).”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA (CPF 358.723.758-16), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, com cópia da presente decisão, inclusive para que INTIME pessoalmente a apenada VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, para que efetue o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, no prazo de 10 (dez) dias, em relação à condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente